Tribunal: TJDFT
Processo: 0740347-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740347-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BENEDITA GANDINI VILELA, NELSON GANDINI VILELA, NILSON GANDINI VILELA, NEI GANDINI VILELA, NIVALDO GANDINI VILELA, WALTER PEREIRA DE FIGUEIREDO, ANTONIO PEREIRA DE FIGUEIREDO, MARIA DIRCE FIGUEIREDO TOTTI, ROSEMAR MESQUITA MIRANDA FIGUEIREDO, TIAGO MIRANDA DE FIGUEIREDO, CELIA MARIA DE FREITAS VILELA, GISELE FREITAS VILELA, REGINA CELIA FREITAS VILELA, LILIAN FREITAS VILELA, JACIALVA DE FIGUEIREDO FELIZALI BRITO, AURELIO FIGUEIREDO FELIZALI, SANDRA DE FIGUEIREDO FELIZALI, CELIA FATIMA CARVALHO FIGUEIREDO, ANA PAULA CARVALHO FIGUEIREDO DO AMARAL, ANA CRISTINA CARVALHO FIGUEIREDO, EDILSON CARVALHO FIGUEIREDO, SILVANA CARVALHO FIGUEIREDO D E C I S Ã O Verifico a existência de Recurso Extraordinário, com o reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 1.290) pelo STF, que versa exatamente sobre a mesma matéria discutida no recurso sob análise. Destaco a prolação de decisão unipessoal determinando o sobrestamento de todas as ações nas quais o objeto passe pela verificação do índice de correção monetária a ser aplicado às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990. Por oportuno, transcrevo a decisão que determinou a suspensão de todos os processos que tratem do mesmo tema: “D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator Documento assinado digitalmente” (sem negrito no original) Dessa forma, por força da decisão supra, ancorada no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, promova-se o sobrestamento do presente processo até ulterior deliberação da Corte Suprema ou até o transcurso do prazo previsto no § 9o do mesmo normativo. Certifique-se a suspensão do processo. Dê-se ciência às partes. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador